Tribunal: TJDFT
Processo: 0748368-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748368-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP AGRAVADO: LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAE – MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de manutenção de posse movida pela agravante em desfavor de LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada expendido na petição inicial. Consta da decisão agravada (ID 176419526 – processo referência): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MAE – MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP em desfavor de LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT com pedido de tutela de urgência para que o requerido “se abstenha de praticar qualquer ato de turbação à posse da requerente, inclusive, suspendendo eventual determinação de desocupação do imóvel por parte da requerente”. Relata a autora que o imóvel foi objeto de disputa possessória em juízo entre PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP e a ré LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT, que se dizia possuidora em razão de sentença em ação de reintegração de posse, razão pela qual firmou contrato de locação com a requerente até janeiro de 2022. Em março de 2023, recebeu intimação destinada à PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP para desocupação do imóvel no prazo de 30 dias. No entanto, sobreveio edital para concessão do imóvel, na qual a autora logrou-se vencedora e firmou concessão de direito real de uso do imóvel, pelo prazo de 15 anos, em agosto de 2023. Em razão disso, pretende a manutenção da posse do imóvel. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Procuração, comprovante de recolhimento de custas e documentos (ID 175806670 a ID 175806681). Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista a existência de decisão judicial, no bojo do processo n. 0004768-47.2012.8.07.0011, determinando a desocupação do imóvel (ID 175806674). Nesse giro, ao que parece, pretende a parte autora a substituição do provimento judicial por meios transversos, de modo que não há como deferir o pedido em análise perfunctória como a da tutela de urgência. Ausente um dos requisitos cumulativos, incabível o deferimento do pedido de tutela de urgência. Conclusão. Diante disso, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA. Emende-se a inicial para: i) justificar o interesse de agir, notadamente com relação à adequação da via eleita, tendo em vista a existência do cumprimento de sentença n. 0004768-47.2012.8.07.0011; ii) retificar o valor da causa para o valor do imóvel; e iii) comprovar o recolhimento das custas complementares. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Inconformada, aduz a recorrente que a decisão atacada merece reparo, sob a alegação de que os atos de turbação à posse dos lotes onde desempenha suas atividades escolares praticados pelo requerido (ID 176846255 – fl. 6 – processo referência) não encontram respaldo jurídico, eis que, consoante o documento de ID 175806679 (processo referência), é concessionária do direito real de uso que recai sobre a referida área pelo período de quinze anos, desde 24.8.2023. Entende presentes os requisitos delineados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), consubstanciados, quanto à probabilidade do direito vindicado, no justo título que detém (ID 175806679 – processo referência) e, acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na provável evasão de alunos impactados pela litigiosidade instaurada entre as partes. Ambiciona a imputação ao demandado da obrigação de se abster da prática de atos que perturbem a posse que entende deter sobre a área em disputa. Requer, ao final, o provimento do recurso para que lhe seja assegurada liminarmente a manutenção da posse do imóvel indicado na exordial. É o relato do essencial. Pretende a agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que indeferiu seu pedido de concessão de tutela antecipada delineado nas petições de IDs 175806659/176846255. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que a retomada de imóvel objeto de pacto locatício, enquanto medida constritiva consideravelmente gravosa, deve ser lastreada em elementos probatórios suficientemente robustos, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a recorrente, sociedade empresária limitada (ID 175806670 – fl. 2 – processo referência) com sede na Terceira Avenida, Área Especial n. 7, Módulo N, Núcleo Bandeirante, Brasília – DF (ID 175806670 – fl. 09 – processo referência) desempenha atividades econômicas no ramo educacional e ocupa, ao que tudo indica, os Módulos N, O, P e Q naquele mesmo logradouro. Consoante o instrumento negocial de ID 175806671 (processo referência), as partes, agravante como locatária e recorrido como locador, avençaram, em 1.10.2014, contrato de locação comercial do imóvel situado na Terceira Avenida, Área Especial n. 7, Módulo N, Núcleo Bandeirante, Brasília – DF, indicando 1.10.2014 como termo inicial e 1.10.2019 como final do aludido pacto. Sabe-se ainda que o ora agravado, em 2020, propôs em desfavor da ora recorrente, a ação de despejo, atualmente em fase de cumprimento de sentença, autuada sob o n. 0700173-80.2020.8.07.0011, em trâmite junto à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, autos distintos daqueles que desencadearam a interposição do recurso em apreciação, e que os contendores, durante o transcurso daquela marcha processual, celebraram o acordo de ID 175806673 (processo referência), prorrogando o compromisso locatício supramencionado até 15.1.2022. Não consta do compilado documental se houve, após o exaurimento do aludido prazo, ou se, durante aquele ínterim, quanto à ocupação do referido Módulo N, o pagamento de aluguéis. Registre-se, ainda, que o agravado, em 2012, já havia ajuizado em desfavor de Planec Planejamento Educacional de Cursos LTDA – EPP, terceiro estranho à relação processual que ora se investiga, ação de reintegração de posse, autuada sob o n. 0004768-47.2012.8.07.0011, que tramitou junto à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, sendo deferida em benefício da então requerente a desocupação dos Módulos O, P e Q, ocupados, a título precário, por aquela ré. Ao que parece, no presente momento, MAE – MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP ocupa, desde a desocupação dos Módulos O, P e Q por Planec Planejamento Educacional de Cursos LTDA – EPP, os Módulos N, O, P e Q, haja vista a inexistência de prova, nos autos, de que a recorrente tenha cumprido a ordem de despejo do Módulo N invocada por ocasião da propositura da demanda, identificada sob o n. 0700173-80.2020.8.07.0011, supracitada. Segundo o teor do documento de ID 175806679 (processo referência), a agravante é concessionária do direito real de uso que recai apenas sobre os discutidos Módulos O, P e Q, pelo período de quinze anos, desde 24.8.2023. Ante a constatação de que a agravante não trouxe elementos informativos aptos a comprovarem o exercício injusto da posse, por parte do recorrido, do imóvel situado na Terceira Avenida, Área Especial n. 7, Módulo N, Núcleo Bandeirante, Brasília – DF não há como prosperar o anseio de concessão da tutela ora debatida. Por oportuno, convém trazer à colação excerto de aresto desta egrégia Turma sobre o tema sob análise: AGRAVO INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. PROVA INSUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 2. A carência de prova sobre a alegada turbação atribuída ao réu inviabiliza a tutela possessória liminar. Necessidade de contraditório prévio e de dilação probatória. (Acórdão 1363991, 07484108120208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se vislumbra, ante um juízo provisório a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de almejada. Por isso dispensável analisar o requisito da urgência, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador